Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RETIDOS EM RAZÃO DE DESCONTO DE PARCELAS DE MÚTUOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MULTA DE 2%. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 14.905/2024.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela requerida, nos autos da ação reipersecutória de coisa depositada com pedido de tutela de evidência ajuizada em seu desfavor contra a sentença, que rejeitou a preliminar de inadequação da ação e resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar procedente o pedido, confirmando a tutela de evidência, para condená-la a repassar ao requerente todos os valores descontados em folha de pagamento de seus empregados referentes aos empréstimos consignados referidos na exordial, consoante o convênio celebrado, desde janeiro de 2024, inclusive as parcelas que se venceram no curso do processo, corrigidos monetariamente desde o inadimplemento de cada prestação e acrescidos de juros de mora de 6% ao mês e de multa de 2%. Na apelação, a ré postula a cassação da sentença por cerceamento de defesa ou a reforma para que não seja obrigada a repassar os valores ao requerente e, subsidiariamente, para revisão dos juros de mora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Foram suscitadas, de ofício, (i) a inovação recursal no tocante à ausência de responsabilidade civil pela inexistência de relação de causalidade entre a conduta da ré e o prejuízo do autor.; (ii) a falta de impugnação específica da sentença no tocante ao inadimplemento da obrigação pela requerida de repasse ao requerente dos valores retidos em folha de pagamento de seus empregados de prestações de mútuos consignados; ao valor do cálculo da dívida indicado na exordial; por ele apresentado com a exordial; à consideração de que a ré recebeu a notificação extrajudicial enviada pelo autor em que lhe foi comunicado o inadimplemento obrigacional e à consideração de que o estado financeiro precário não exime a requerida de cumprir as obrigações assumidas no convênio e que existem mecanismos jurídicos para salvaguardar as sociedades empresárias que enfrentam dificuldades de adimplir seus débitos, a exemplo da recuperação judicial e da falência e (iii) julgamento extra petita no tocante à condenação ao pagamento da multa de 2%.
2.1. No mérito, a questão recursal controvertida consiste na análise da ilicitude dos juros de mora de 6% (seis por cento) ao mês fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inovação recursal na alegação de ausência de responsabilidade civil em razão da inexistência de relação de causalidade entre a conduta da requerida e o dano ao requerente, o que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição e preclusão das alegações, uma vez que a questão não foi oportunamente suscitada na contestação antes do julgamento da lide no juízo de primeiro grau.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, na alegação da requerida de que se encontra em situação de falência, com paralisação de suas atividades e não pagamento de salário de seus empregados, como motivos para que não repassasse os valores dos empréstimos consignados ao requerente consiste em mera reprodução da contestação, sem contextualização e confronto analítico com os fundamentos da sentença, que considerou que essa situação não a exime do cumprimento da obrigação assumida no convênio e que existem mecanismos jurídicos próprios para a salvaguarda da sociedade empresária que se encontra em crise econômica.
5. O julgamento extra petita é nulo na parte em que excede o princípio da adstrição, de modo que, sem argumentação, na petição inicial, de que a multa seria devida e sem a formulação de pedido específico de condenação ao seu pagamento, a sentença é inválida na parte em que determinou seu pagamento.
6. A Lei n. 14.905/2024 é aplicável à correção monetária e aos juros de mora a partir de sua vigência, sendo que a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA desde cada repasse não realizado e os juros de mora pela aplicação da taxa SELIC a partir da citação, sendo que este indexador é aplicável para a correção monetária e os juros de mora desde então.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares de inovação recursal e de não impugnação específica dos fundamentos da sentença suscitadas de ofício e acolhidas. Apelação parcialmente conhecida, preliminar de julgamento extra petita suscitada de ofício e acolhida. Na extensão conhecida, recurso parcialmente provido. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. É inadmissível inovação recursal quanto aos fatos e argumentos não suscitados na contestação e tampouco apreciados em sentença, em respeito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
2. A observância ao princípio da dialeticidade requer impugnação fundamentada e específica da decisão recorrida.
3. É nula a sentença extra petita, impondo-se a exclusão da obrigação fixada na sentença, mas não postulada pela parte autora.
4. A Lei n. 14.905/2024 é aplicável à correção monetária e aos juros de mora a partir de sua vigência, sendo que a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA, quando as partes não estipularam de modo diverso, e os juros de mora pela aplicação da taxa SELIC a partir da citação, sendo que este indexador é aplicável para a correção monetária e os juros de mora desde então.
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 389, 405 e 406; CPC, artigos 10; 141; 492; 507; 932, parágrafo único; 1.010, II, III e IV e 1.014; Lei n. 14.905/2024, artigo 5o, I e II.
Precedentes relevantes citados: STF, AgRg RMS 30.482; TJDFT, Acórdão 1428142, 07096370420208070020, rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 1426739, 07143584320178070007, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; Acórdão 1668806, 01099287220048070001, rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível; Acórdão 1673574, 07051290520218070012, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível e Acórdão 1906966, 0700430-96.2024.8.07.0001, rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível.